Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (EMBARGANTE), ANNA PAULA BASTOS DE QUADROS - CPF: 004.715.231-19 (ADVOGADO), JUAREZ PIZZATO QUADROS - CPF: 280.800.840-68 (EMBARGADO), FRANCISCO BASTOS DE QUADROS - CPF: 988.995.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SOBREPARTILHA C/C PERDAS E DANOS – ERRO MATERIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SEM REFORMA DA SENTENÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – CONSIDERAÇÕES SOBRE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DIVISÃO DE HERANÇA, RENÚNCIA, LITISCONSÓRCIO, CONSTITUIÇÃO DE MESMO ADVOGADO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CONTINÊNCIA – INOVAÇÃO – VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o erro material na fixação de honorários sucumbenciais, em manifesta supressão de instância, sem a reforma da sentença, devem ser parcialmente providos os Embargos de Declaração para o devido saneamento.

Não comporta acolhimento o pedido de modificação do entendimento firmado a respeito de ausência de citação em primeira instância, divisão de herança, renúncia, litisconsórcio, constituição de mesmo advogado, litigância de má-fé e continência se nessa parte é manifesta a inovação recursal e não foi constatado no
decisum
nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento aos Aclaratórios anteriores “
para sanar a omissão apontada e estabelecer a verba honorária em 10% sobre o valor da causa”
.

A embargante aduz que a Câmara julgadora não se manifestou sobre questões imprescindíveis de ordem pública, tais como a ausência de citação do herdeiro Francisco para a formação de litisconsórcio ativo necessário ainda em primeiro grau de jurisdição.

Afirma que ele deveria ter renunciado à herança expressamente em instrumento público ou termo judicial, como enuncia o art. 1806 do Código Civil, e não comparecido em segunda instância apenas para endossar os argumentos do embargado.

Argui que na inicial pugnou com clareza pela divisão patrimonial equânime entre os dois filhos da
de cujus
, Luiza do Vale Bastos, portanto não pode arcar sozinha com o ônus da sucumbência.

Ressalta que o aresto é omisso nesse ponto, visto que se limitou a condená-la ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à lide, sem considerar o interesse do outro herdeiro, em afronta ao art. 87 do CPC.

Acrescenta que, ao constituir o mesmo advogado que atua na defesa do embargado, o herdeiro Francisco o fez representar em juízo clientes de interesses opostos, o que fere o art. 15 da Lei n. 8906/94 e o art. 355 do Código Penal.

Sustenta que essa situação configura também litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, III, e 81, do CPC.

Destaca que está em trâmite outra Ação de Sobrepartilha (n. 1007926-402022.8.11.0041), e que a continência entre os processos impõe a sua reunião e julgamento conjunto, sob pena de prolação de decisões conflitantes.

Reitera a necessidade de observância ao Tema 1076 do STJ, que, por força do art. 85, §8o, do CPC, recomendaria a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado em relação ao serviço prestado pelo advogado.

Pede a remessa dos autos ao Ministério Público, a aplicação de multa ao embargado por litigância de má-fé e a reforma do julgado para que sejam sanados os vícios mencionados, atribuídos efeitos infringentes e prequestionada a matéria.

Resposta do embargado no ID. 156824653.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente que na Ação de Sobrepartilha c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1012521-19.2018.8.11.0041 a ora embargante busca incluir no espólio de sua mãe, Luiza do Vale Bastos, a quantia referente à valorização do imóvel rural de propriedade exclusiva do seu pai (embargado) durante os 28 anos ininterruptos da união estável entre eles (de 05/12/1982 até o óbito em 29/08/2011), bem como a meação sobre as colheitas de soja e milho no período.

Antes de receber o processo e determinar a citação do irmão da embargante (Francisco) para a constituição de litisconsórcio ativo necessário, o juízo de origem indeferiu a inicial sob o fundamento de que não há nos autos discussão sobre bens sonegados, descobertos após a partilha, litigiosos e de difícil ou morosa liquidação.

Consignou, ademais, a imprescindibilidade da prova do esforço comum da
de cujus
para a constituição do alegado acréscimo, acessão ou benfeitoria mostra-se incompatível com a especificidade da Ação manejada, o que remete o caso para os meios ordinários.

E registrou que, portanto, não há como amoldar o pedido da autora à via processual eleita, conclusão essa confirmada por unanimidade em 10/08/2022 no julgamento da Apelação interposta pela aqui embargante.

Na sequência, ambas as partes ingressaram com os primeiros Embargos de Declaração. Neles o apelado pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor (ID. 139483159), e a apelante se insurgiu contra a incidência do art. 612 do CPC (ID. 139706652).

Ambos tiveram o provimento negado (acórdão de 21/09/2022, ID. 144532684).

Então o apelado apresentou seus segundos Embargos de Declaração (ID. 145540172), uma vez que nos anteriores não requereu a majoração da verba honorária, mas sim o arbitramento (art. 85, §§2 e 11, do CPC).

Tal pretensão foi acolhida pelo colegiado em 07/12/2022 (ID. 152950183), sendo estabelecidos honorários de 10% sobre o valor da causa. A ora embargante impugna esse último aresto sob os argumentos já relatados acima.

A mera leitura das razões que expôs mostra nitidamente sua intenção de modificar o julgado, para o que não se prestam os Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Esta Câmara não se manifestou na sessão de dezembro de 2022 sobre litisconsórcio, renúncia e divisão de herança, atuação profissional do advogado do apelado, litigância de má-fé e continência porque o Recurso se restringe à irresignação da parte contrária, qual seja, a pertinência na fixação de verba honorária.

Logo, constitui inovação recursal apresentar os primeiros Aclaratórios apenas para debater o acerto na aplicação do art. 612 do CPC e agora buscar ampliar o debate da matéria contida no acórdão embargado.

A inadequação da via processual eleita pela embargante impediu a formação do litisconsórcio ativo nas duas instâncias, e o herdeiro Francisco foi citado em segundo grau somente para a garantia do contraditório, sendo convocado a responder à Apelação diante do seu potencial interesse na causa.

Ele não chegou a integrar o polo ativo da Ação nos juízos
a quo
e
ad quem
, tanto é que está cadastrado no sistema PJe como terceiro interessado.

Assim, não pode responder por 50% do ônus da sucumbência se não foi dele a iniciativa de provocar os dois graus de jurisdição.

Se a embargante entende que houve falha profissional ou infração criminal, tem de se socorrer às entidades públicas competentes.

As teses firmadas no Tema 1076 do STJ são manifestamente contrárias à sua pretensão, já que “
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Como ainda não foi apreciado o Recurso Especial n. 1412073 pelo STF, essa é a orientação jurisprudencial que deve nortear a resolução da lide.

Posto isso, não só as questões suscitadas mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Somente o desfecho foi diverso do que pretendia a embargante. Contudo, os Embargos não se destinam ao propósito exclusivo de reapreciação da matéria.

Não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
decisum
.

A argumentação de inaplicabilidade do § 2o do artigo 85 do CPC na presente hipótese não está justificada na minuta recursal, no entanto seu pedido foi satisfatório para levar este órgão fracionário à melhor análise da matéria.

Como dito, antes mesmo de eventual formação de litisconsórcio ativo ou da citação do embargado, o feito foi extinto na primeira instância por incompatibilidade da via eleita pela autora, cuja pretensão exige dilação probatória.

A ausência de sucumbência em primeiro grau foi suficiente para que não fosse ali estipulada nenhuma verba honorária, e a citação em segundo grau bastou para o embargado pleitear essa cominação.

Contudo, há tempos o STJ orienta que os honorários advocatícios, apesar de constituírem matéria de ordem pública, também se submetem ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, não havia como fixar tal condenação, visto que acarretaria em supressão de instância, até porque o conteúdo da sentença não foi modificado.

Conforme entendimento firmado pelo STJ, “Os
honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação da sentença/acórdão que os impõe. 2. Somente no julgamento de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016 é possível a majoração de honorários previamente fixados, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 3.
É inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do Código de Processo Civil vigente, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte
. 4. No caso, a sentença foi proferida em 13/4/2009 e o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem no dia 30/7/2010; logo, não se aplica o disposto no Código de Processo Civil de 2015. 5. Além disso, não houve arbitramento de honorários em favor do ora embargante na instância ordinária, o que inviabiliza a pleiteada majoração dos honorários recursais. 6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, sanando a apontada omissão, indeferir o pedido de condenação do embargado em honorários sucumbenciais recursais.
(EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.640.045/RJ, relator Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgamento em

9/8/2022,

DJe de 12/8/2022
, sem destaques no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL (...) OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTES DO JULGAMENTO E NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
–
EMBARGOS
REJEITADOS
. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2.015
.
O fundamento não suscitado antes do julgamento do recurso, tampouco apreciado pelo acórdão recorrido, não deve ser arguido como tese defensiva, nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal
.
(N.U 1008562-32.2022.8.11.0000, TJMT, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 21/11/2022, DJE de 14/12/2022, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração apenas para reformar a parte em que foi estipulada verba honorária em 10% sobre o valor da causa. Com isso, fica alterado o resultado do acórdão de 07/12/2022, de provido para
não provido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023